Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. O embargante alega a existência de omissões, contradições e nulidades relativas à dosimetria da pena, à confissão espontânea, à valoração da conduta social e à cadeia de custódia da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da confissão espontânea no crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) definir se há contradição na valoração da conduta social nos dois crimes imputados; e (iii) examinar se há nulidades por suposta violação à cadeia de custódia, coação policial e insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir vícios formais no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, como omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, sendo admissível, também, a correção de erro material por construção jurisprudencial.
4. O julgado incorre em omissão quanto à análise da confissão espontânea no crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03), pois, embora reconhecida pela sentença, não foi abordada na dosimetria da pena em sede recursal.
5. Reconhecida a confissão espontânea nesse delito, impõe-se sua compensação com a agravante da reincidência, restabelecendo-se a pena provisória.
6. Quanto à valoração da conduta social, não se constata contradição entre os fundamentos adotados para os dois crimes. No crime de tráfico de drogas, a valoração negativa resultou em aumento da pena-base; no crime de porte de arma, manteve-se o desvalor da circunsância, mas apenas se readequou a fração de aumento por ausência de fundamentação idônea.
7. As alegações de nulidades referentes à cadeia de custódia, coação policial e insuficiência de provas não caracterizam omissão, contradição ou obscuridade, mas mera repetição dos argumentos da apelação, devidamente enfrentados no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto ao reconhecimento da confissão espontânea no crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03 justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
2. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência pode ser reconhecida em sede de embargos, quando constatada omissão no acórdão.
3. A reiteração de argumentos já enfrentados pela decisão embargada não configura vício sanável por embargos de declaração.